Tribunal: TJPA
Processo: 0801199-04.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801199-04.2021.8.14.0008

APELANTE: LAURO JOSE PIRES CARVALHO

APELADO: MARIA JOANA FERREIRA VILHENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADO COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS – PARTILHA DE BEM DO EX-CASAL – COMPROVAÇÃO DE TITULARIDADE NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO – POSSIBILIDADE – EXTENSÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA E MANUTENÇÃO NO PLANO DE SAÚDE – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Nesse particular, observa-se que a parte autora comprovou regularmente a propriedade do imóvel em discussão, localizado na Travessa Marcos José, Quadra 54, Lote 05, Bairro Laranjal, CEP: 68.447-000, no município de Barcarena/Pará, juntando o título definitivo de propriedade (ID Nº. 10796756), concedido pela Prefeitura Municipal de Barcarena no dia 07/08/2018, portanto, dentro da constância da união estável e, assim, passível de partilha.

2-Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
se a ausência de escrituração e de regularização do imóvel que se pretende partilhar não decorre de má-fé dos possuidores, conforme o caso em questão, os titulares dos direitos possessórios devem receber a tutela jurisdicional.

3-No que concerne a extensão do
prazo do pagamento da pensão alimentícia em favor da ex-companheira e de sua permanência no plano de saúde do ex-companheiro, pelo prazo de mais um ano, observa-se que restou consignado no julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0805328-76.2021.8.14.0000, envolvendo as mesmas partes, que
a obrigação alimentar em favor do cônjuge tem por fundamento o dever de mútua assistência, conforme exegese do inciso III do art. 1.566 c/c art. 1.694, ambos do CC.

4-
Nesse sentido, convém ressaltar que restou demonstrado nos autos a efetiva incapacidade financeira da ex-companheira, ora apelada, posto que, conforme bem salientado pelo Juízo de 1º grau, à época da prolatação da sentença, a requerente contava com 49 (quarenta e nove) anos, sem nunca ter estudado, trabalhado ou desenvolvido qualquer ofício que a habilitasse ao mercado de trabalho, fato que claramente dificulta sua inserção no mercado laborativo, e autoriza a extensão do prazo tanto para o pagamento de pensão alimentícia, quanto para sua manutenção no plano de saúde do ex- companheiro.

5-Recurso conhecido e parcialmente provido, para tão somente determinar a partilha do bem questionado em sede recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CÍVEL
,
nos autos de

AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
,
tendo como apelante

LAURO JOSÉ PIRES CARVALHO e apelada MARIA JOANA FERREIRA VILHENA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desa. Relatora.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LAURO JOSÉ PRIRES CARVALHO
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/Pa que,
nos autos da
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADO COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS
,

julgou parcialmente procedente a demanda, nos seguintes termos, in verbis:

a) ACOLHER o pedido de reconhecimento da existência da união estável entre MARIA JOANA FERREIRA VILHENA e LAURO JOSÉ PIRES CARVALHO, fixando o termo inicial no ano de 1992 e o termo final em 16 de janeiro de 2021;

b) REJEITAR rejeito o pedido de partilha da casa, do carro e do ponto de táxi;

c) FIXAR pensão alimentícia devida por LAURO JOSÉ PIRES CARVALHO a MARIA JOANA FERREIRA VILHENA no valor de quinhentos reais mensais, pelo prazo de dois anos contados a partir da decisão interlocutória com id 25905192;

d) FIXAR prazo de dois anos para pagamento do plano de saúde por LAURO JOSÉ PIRES CARVALHO a MARIA JOANA FERREIRA VILHENA.

Inconformado,
LAURO JOSÉ PIRES CARVALHO
interpôs recurso de apelação (ID Nº. 10796819), se insurgindo em relação ao indeferimento da partilha do imóvel localizado na Travessa Marcos José, Quadra 54, Lote 05, Bairro Laranjal, CEP: 68.447-000, no município de Barcarena/Pará, do qual foi juntado um título definitivo concedido pela prefeitura municipal de Barcarena.

Sustenta a autonomia do direito de propriedade e do direito possessório, assim como a possibilidade de mensurar o valor econômico da posse, ressaltando a possibilidade da partilha da posse do imóvel, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Requer também, a imediata reforma da sentença no tocante a obrigação do apelante de manter a apelada como sua dependente no plano de saúde por mais um ano, bem como a retirada da extensão do prazo de pagamento de pensão alimentícia arbitrado pelo juízo a quo por mais um ano.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 107956824).

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 12909598).

É o Relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo preliminares a serem discutidas, atenho-me diretamente ao mérito recursal.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia tão somente na análise acerca da rejeição da partilha de bem imóvel do ex-casal, bem como quanto a determinação de extensão do prazo do pagamento da pensão alimentícia em favor da ex-companheira e de sua permanência no plano de saúde do ex-companheiro, pelo prazo de mais um ano.

Com o advento da Lei de União Estável (Lei nº 9.278/96) os bens adquiridos na constância da convivência em comum passaram a pertencer a ambos em meação, não mais necessitando demonstração de aquisição por esforço comum, salvo se houver estipulação em sentido contrário ou se a aquisição patrimonial decorrer do produto de bens anteriores ao início da união.

Sendo incontroversa a existência da união estável entre os litigantes, forçoso é convir que os bens adquiridos por eles, devem ser alvo de partilha igualitária.

Conforme é cediço, a partilha dos bens, nos casos de dissolução de União Estável, deve obedecer ao regime formal de bens escolhido livremente pelo casal no ato do casamento, aplicando-se a comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1.725 do CC que dispõe:

“
Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

Ressalta-se, por oportuno, que a sentença ora vergastada declarou como período de constância da união estável o compreendido entre o ano de 1992 a janeiro/2021, devendo tal interregno ser considerado no momento da aferição da partilha.

Nesse particular, observa-se que a parte autora comprovou regularmente a propriedade do imóvel em discussão, localizado na Travessa Marcos José, Quadra 54, Lote 05, Bairro Laranjal, CEP: 68.447-000, no município de Barcarena/Pará, juntando o título definitivo de propriedade (ID Nº. 10796756), concedido pela Prefeitura Municipal de Barcarena no dia 07/08/2018, portanto, dentro da constância da união estável e, assim, passível de partilha.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
se a ausência de escrituração e de regularização do imóvel que se pretende partilhar não decorre de má-fé dos possuidores, conforme o caso em questão, os titulares dos direitos possessórios devem receber a tutela jurisdicional.

Vejamos o que preleciona a Ministra Nancy Andrighi, a respeito do assunto:

"reconhece-se, pois, a autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito de posse, bem como a expressão econômica do direito possessório como objeto lícito de possível partilha pelos herdeiros, sem que haja reflexo direto nas eventuais discussões relacionadas à propriedade formal do bem"
(REsp nº. 1.984.847, STJ)

A fim de corroborar com tal entendimento, colaciono Jurisprudência Pátria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. PARTILHA DE BENS IMÓVEIS NÃO REGISTRADOS EM CARTÓRIO. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. -
A posse não se confunde com a propriedade sendo institutos autônomos; no entanto, a expressão econômica dos direitos possessórios sobre os imóveis descritos na petição inicial podem ser objeto de possível partilha entre os cônjuges no momento da dissolução do vínculo conjugal, sem que essa partilha implique, necessariamente, reflexos diretos nas discussões relacionadas à propriedade formal do bem - Os dois imóveis que os agravantes objetivam partilhar estão sob sua posse, sem demonstração em sentido contrário. E direitos,

como a posse sobre o imóvel, também são passíveis de partilha, ainda que não transcritos no Registro Imobiliário e se fica demonstrado que apresentam algum valor econômico, por estarem dotados de atributos patrimoniais, sendo esta a hipótese em exame.
(TJ-MG - AI: 10000211133400001 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2021)

DIVÓRCIO LITIGIOSO.
Insurgência quanto ao indeferimento da partilha de imóvel adquirido em situação irregular. Possibilidade. Posse comprovada, por ser a residência da apelante. Inexistindo prova acerca da propriedade do bem, mesmo que adquirido em situação irregular e sem documentação, havendo expressão econômica, cabível a partilha dos direitos possessórios, cujos efeitos atingem apenas as partes, resguardados os direitos de terceiros. Pretensão da partilha de outro imóvel, cuja existência, construção e posse não são comprovadas. Impossibilidade. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.(TJ-SP - AC: 10072219820208260007 SP 1007221-98.2020.8.26.0007, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 27/10/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2021)

Assim, em relação a tal bem, merece reforma a sentença ora guerreada, devendo ser procedido a partilha do imóvel. Salienta-se que a propriedade do bem restou demonstrada, mesmo que não tenha sido o referido título levado a registro no respectivo Cartório de Registro de Imóveis.

No que concerne a extensão do prazo do pagamento da pensão alimentícia em favor da ex-companheira e de sua permanência no plano de saúde do ex-companheiro, pelo prazo de mais um ano, observa-se que restou consignado no julgamento do Agravo de Instrumento nº. 0805328-76.2021.8.14.0000, envolvendo as mesmas partes, que a obrigação alimentar em favor do cônjuge tem por fundamento o dever de mútua assistência, conforme exegese do inciso III do art. 1.566 c/c art. 1.694, ambos do CC.

Nesse sentido, convém ressaltar que restou demonstrado nos autos a efetiva incapacidade financeira da ex-companheira, ora apelada, posto que, conforme bem salientado pelo Juízo de 1º grau, à época da prolatação da sentença, a requerente contava com 49 (quarenta e nove) anos, sem nunca ter estudado, trabalhado ou desenvolvido qualquer ofício que a habilitasse ao mercado de trabalho, fato que claramente dificulta sua inserção no mercado laborativo, e autoriza a extensão do prazo tanto para o pagamento de pensão alimentícia, quanto para sua manutenção no plano de saúde do ex- companheiro.

Ademais, forçoso observar que a parte apelante não comprovou sua impossibilidade de permanecer com tais ônus por mais um ano, deixando de se desincumbir, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença ora vergastada para tão somente determinar a partilha do bem localizado
na Travessa Marcos José, Quadra 54, Lote 05, Bairro Laranjal, CEP: 68.447-000, no município de Barcarena/Pará, mantendo o decisum nos seus demais termos.

É COMO VOTO.

Belém, 06/06/2023